Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013142-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.121.151-05 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (AGRAVADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PEDIDO DE ALUGUEL COMPENSATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento
interposto
em virt
ude de decisão que negou a tutela de urgência
destinada a impor à
s Agravadas o pagamento de aluguel mensal
, fixado em
1% do valor do imóvel, até a conclusão dos reparos dos defeitos construtivos alegadamente existentes, os quais, segundo
o Agravante
, tornariam a unidade habitacional insalubre e imprópria para moradia.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em debate: (i) verificar o atendimento aos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, para determinar o pagamento antecipado de aluguel compensatório; (
ii
) examinar se os elementos constantes nos autos justificam a reforma da decisão que indeferiu a medida liminar.

III. R
azões de Decidir

3. A concessão da tutela de urgência requer demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco concreto de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada, composta por registros audiovisuais e declarações do
A
gravante, não permite concluir, de modo seguro, que o imóvel se encontra em condição absolutamente inabitável.

5. Não consta qualquer laudo técnico, parecer especializado ou documento emitido por órgão competente que comprove a gravidade das alegações quanto aos vícios construtivos.

6. A inexistência de prova de que o
A
gravante efetivamente resida no imóvel enfraquece a configuração de risco iminente que justificaria a medida antecipatória.

7. O entendimento consolidado na jurisprudência orienta pela necessidade de instrução probatória adequada, especialmente em casos que envolvam obrigação pecuniária de natureza satisfativa.

8. A fixação de aluguel compensatório, sem a devida apuração técnica, acarreta perigo de irreversibilidade prática, caso se conclua, ao final, pela improcedência da demanda.

9. O
Juiz de primeiro grau

agiu com prudência ao priorizar a instrução processual, designando audiência de conciliação e determinando a realização de prova técnica antes de qualquer imposição de obrigação financeira.

IV. D
ispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência com imposição de obrigação pecuniária exige demonstração concreta da probabilidade do direito e da ocorrência de risco efetivo de dano.

A
inexistência
de laudo técnico ou documento especializado inviabiliza o deferimento de medida liminar com efeitos patrimoniais imediatos.

O
Julgador
deve priorizar a produção de prova pericial antes de decidir sobre pretensão que envolva pagamento antecipado de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 2205831-71.2023.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014420-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2020, DJE 29/01/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013142-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

Vitor Henrique Silva de Oliveira
,
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer
c.c
Dano Moral n. 1012251-53.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
Residencial Cuiabá Incorporadora SPE L
tda.
e
Mais Lar Imobiliár
ia Ltda.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelo Autor, ora Agravante, por entender não caracterizada a urgência necessária para a concessão da medida.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o pedido liminar visava compelir as Agravadas a arcar
em
com o pagamento de aluguel mensal, no valor correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, até a conclusão dos reparos dos vícios construtivos existentes na unidade habitacional adquirida.

Relata que o imóvel se encontra em condições insalubres e inabitáveis, com mofo, infiltrações e alagamentos, colocando em risco a saúde de sua família.

Alega ser pessoa de baixa renda, com salário insuficiente para custear aluguel em outro local, enquanto permanece obrigado a arcar com as despesas decorrentes do imóvel, como financiamento, condomínio e IPTU.

Defende
que a negativa da tutela ofende o direito fundamental à moradia digna e à saúde, previstos na Constituição Federal.

Requer, ao final,
a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que as Agravadas realizem o pagamento de aluguel em favor do Agravante até a efetiva conclusão dos reparos, com a consequente reforma da decisão agravada.

A medida li
minar foi indeferida (Id. 282950385).

Não há contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vitor Henrique Silva de Oliveira
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda.
e
Mais Lar Imobiliária Ltda.

O Agravante busca, em síntese, a reforma da decisão que negou a concessão de medida liminar destinada a compelir as Agravadas ao pagamento de aluguel mensal, fixado em 1% do valor do imóvel, sob o argumento de que o bem adquirido possui vícios construtivos de gravidade tal que o tornou inabitável e insalubre, com risco à sua saúde e à de seus familiares.

A decisão agravada, ao enfrentar o pedido, foi clara ao destacar a inexistência de elementos concretos que evidenciassem situação de urgência capaz de justificar a concessão da medida excepcional.

O Juiz singular entendeu ser indispensável a produção de prova pericial para melhor apuração da realidade fática
e, por essa razão, afastou a configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante
se limitou
a reiterar os mesmos argumentos já expostos na inicial, sem apresentar documentos novos ou fatos supervenientes que pudessem alterar o contexto probatório até então existente.

A controvérsia recursal gira em torno da análise dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, que, como sabido, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante ao requisito do perigo da demora, observo que os documentos e vídeos anexados ao feito, embora apontem a existência de problemas estruturais no imóvel, não são suficientes para comprovar, de maneira inequívoca, que o bem encontra-se absolutamente inabitável.

Não há, nos autos, comprovação efetiva de que o Agravante resida no local, o que enfraquece ainda mais a tese de urgência.

Ressalto que a demonstração do
periculum in mora
exige a presença de circunstâncias concretas que apontem para risco real e iminente de dano irreversível, o que não se evidencia no caso.

Outrossim, quanto a probabilidade do direito, destaco que inexiste qualquer laudo técnico, parecer de órgão especializado ou documento idôneo que ateste a gravidade dos vícios apontados. As alegações do Agravante permanecem alicerçadas exclusivamente em sua narrativa e em registros audiovisuais que, por si sós, não conferem a segurança jurídica necessária para justificar a antecipação de tutela de natureza satisfativa.

O entendimento
jurisprudencial pátrio converge para a necessidade da
demonstração clara e inequívoca dos requisitos legais, além de cautela redobrada quando houver necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – REPAROS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, o pedido formulado deve ser indeferido. Imperativa a manutenção do status quo do imóvel para que seja garantida a verdade real, bem como seja possível a ampla instrução probatória.
(TJ-MG – Agravo de Instrumento n. 2205831-71.2023.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2024).

Nesse mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO CONSIGNATÓRIO DE DETERMINAR QUE A AGRAVADA REALIZE, DE IMEDIATO, OS REPAROS NO APARTAMENTO ADQUIRIDO – RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes
esses requisitos
,
a manutenção da decisão agravada é

medida que se impõe.

(TJMT - Agravo de Instrumento n. 1014420-49.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2020, DJE 29/01/2020).

Não se pode deixar de destacar o risco de irreversibilidade prática que decorre da fixação liminar de obrigação de pagar
aluguéis
sem a demonstração segura da existência e exigibilidade do direito invocado. O pagamento antecipado, caso venha a ser posteriormente julgado indevido, poderá gerar dificuldades para repetição, criando-se uma situação de difícil reparação.

Por fim, ressalto que a conduta do magistrado singular
se revelou
pautada por prudência e observância ao princípio da cautela judicial, tendo ele optado por designar audiência de conciliação e determinar a produção de prova técnica antes de qualquer imposição de obrigação de natureza pecuniária.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada
se encontra
em consonância com os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência e com a melhor interpretação jurisprudencial sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025